Tribunal: STF
Processo: Rcl 65585
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Igarapé/MG, sob o fundamento de afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0391265-76.2013.8.13.0079. 



    Consta da petição inicial que o reclamante cumpre pena de 39 anos de reclusão na Unidade Prisional Professor Jason, em regime semiaberto. 



    A defesa narra que o reclamante “é oficialmente designado como pessoa LGBTQIAPN+, o que já foi declarado e reconhecido na instância originária”. 



    Alega que “a Unidade Prisional não possui regime semiaberto para pessoas LGBTQIAPN+”, razão pela qual “requereu a adaptação do local de cumprimento da pena, ou, não sendo possível, a concessão da prisão domiciliar, residualmente, em respeito ao Verbete Vinculante 56”.



    Aduz que “a Autoridade Reclamada negou a adequação do regime à pessoa LGBTQIAPN+, mantendo-a em local compartilhados com outros homens cis e héteros, o que coloca em grave risco sua dignidade sexual”.



    Requer seja julgada procedente a presente reclamação, no sentido de reconhecer a ofensa à Súmula Vinculante n. 56. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    Inicialmente, é importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, a autoridade reclamada esclareceu, na fundamentação do decisum reclamado, que “apesar de a pessoa privada de liberdade em questão encontrar-se em cumprimento de pena no regime semiaberto, cumpre pena em unidade prisional destinada ao público LGBTQIAPN+, em seu benefício, visto se tratar de público especial, inclusive, com devido termo de declaração assinado, que não conta com número de presos acima da capacidade formal. Ausente, portanto a excepcionalidade da medida, não concedo a prisão domiciliar tendo em vista os argumentos expostos acima”. 



    Verifica-se, portanto, que, em primeiro lugar, o pedido deduzido na inicial – transferência do reclamante para estabelecimento apropriado e certificado para pessoas LGBTQIAPN+ – não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; em segundo lugar, a autoridade reclamada não impôs o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito.



    Destaco, finalmente, que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente